Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-73.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704867-73.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HEDERGADE DA SILVA NUNES APELADO: CLEITON FLAVIO BORGES DE OLIVEIRA, ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES D E C I S Ã O Vistos etc., Adoto, em parte, o relatório da sentença de ID no 72004025, que ora transcrevo: “[...] HEDERGARD DA SILVA NUNES ajuíza ação contra CLEITON FLÁVIO BORGES DE OLVEIRA e ANTÔNIO DE OLIVEIRA DOMINGUES. Na emenda à petição inicial de Id 110274116, o autor afirmou ter adquirido os direitos hereditários de imóvel rural com área de 43,4045ha, situada entre o Km 0 e o Km 3,5 entre a DF 150 e BR 020. Informa que no ano de 2017 foi esbulhado na posse da área. Assevera que ocupava o terreno sem qualquer oposição. Pede para ser mantido na posse do imóvel. Na emenda de Id 111399400, o autor informa que a área ocupada é de 33,3420 ha. Cleiton compareceu aos autos ao Id 103395869, constituiu advogado e disse ser possuidor da área pretendida. Pediu a substituição de Adson de tal por si. Pediu prazo para apresentação de defesa. Pela petição de Id 100605489 - Pág. 1 o autor reconhece a posse exercida por Gerson Oliveira de Souza em parte da área objeto desta ação. Memorial descritivo da área ocupada por Gerson. Novo memorial descritivo com adequação da área possuída ao Id 106280507. O autor reduziu o tamanho da área ocupada para 36,548ha. O autor celebrou acordo com Rogélio de Jesus Abreu (Id 126656247), reconhecendo ser Rogélio possuidor de parte da área cuja manutenção na posse é pretendida. Antônio de Oliveira Domingues manifesta-se ao Id 127729232. Antônio afirma ser copossuidor da área ocupada por Rogélio e se opõe ao acordo. Junta aos autos o documento de Id 127729234 a 127729239 com firma reconhecida em 1995. Segundo o documento, Antônio adquiriu 5,5 ha do imóvel em conjunto com Rogélio em 1995. Sentença de extinção do processo em relação a Rogélio ao Id 128071167. Ao Id 129473647, a área objeto desta ação foi reduzida para 32,8016ha. Antônio de Oliveira Domingues apresenta defesa ao Id 134867739. Pugna pelo julgamento de improcedência do pedido. Memorial descritivo da área ocupada por Antônio ao Id 134868845. Réplica ao Id 134888727. Audiência de conciliação e saneamento realizada ao Id 138177382. Determinada a inclusão da PAV-SIX no polo passivo. Manifestação da PAV-SIX ao Id 174136079. Realizada inspeção judicial na área conforme ata de Id 203129727. Foi celebrado acordo para exclusão do processo de PAV-SIX e Tercon. O feito permaneceu apenas contra os réus Cleiton e Antônio. [...]” Acrescento que a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa. Ainda, foi aplicada multa de 5% por litigância de má-fé e determinada a remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual falsidade documental. Nas razões da apelação (ID no 72004027), o autor, ora apelante, HEDERGADE DA SILVA NUNES, suscita, inicialmente, o pedido de concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, alegando hipossuficiência econômica e juntando declaração e comprovante de renda. Sustenta que exerceu a posse do imóvel desde 2011, com base em cessão de direitos e escritura de direitos hereditários, e que sofreu esbulho em 2017, sendo impedido de realizar investimentos na área, além de ter sofrido prejuízos materiais com furto de madeira e materiais de construção. Pontua, ainda, que a sentença é nula por ausência de fundamentação, uma vez que teria se baseado em argumentos genéricos, sem enfrentar todos os elementos probatórios e jurídicos apresentados, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489 do CPC. Acrescenta pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento no art. 300 do CPC, alegando presença de fumus boni iuris e periculum in mora, diante da ameaça de perecimento do resultado útil do processo. Destaca precedentes jurisprudenciais que reconhecem o direito à reintegração de posse e à indenização por perdas e danos em casos de esbulho, requerendo, também, a condenação dos réus ao pagamento de tais valores. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecer sua posse sobre o imóvel, deferir a gratuidade de justiça e conceder tutela recursal. Nos termos da fundamentada decisão de ID no 74636822, indeferi o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal (última parte do § 7° do art. 99 do CPC). No ID no 74736159, o apelante comprovou o recolhimento do preparo recursal. É o relatório. DECIDO. Inicialmente destaco que, consoante se denota do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o apelo, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso) No caso dos autos, entendo que o recurso manejado não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Senão vejamos: O artigo 1.010 do CPC, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (incisos II e III), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Confira-se: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. (grifo nosso) Assim, não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido pela sentença. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: “[...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. [...]” (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 199 e 202.) Assim, incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão. Nesse sentido, consoante já visto, o princípio da dialeticidade orienta que o conhecimento do recurso depende da refutação pontual, servindo assim, de imperativo procedimental. Dessa forma, infere-se que é cogente rebater todas as questões que justificariam a reforma da sentença, demonstrando ao juízo ad quem, o que anseia ver modificado pelo colegiado, sob pena de tornar rígido o julgado recorrido, por falta de demonstração no interesse recursal. Pois bem! No caso em análise, verifico que a sentença vergastada enfrentou, de forma detalhada e fundamentada, questões essenciais como a inidoneidade da prova documental apresentada pelo autor (reconhecimento tardio de firmas, divergências entre área e preço, indícios de fraude), os achados da inspeção judicial (ausência de vestígios da cerca alegada, presença de estacas TERRACAP, delimitação imprecisa do imóvel, ocupação antiga por terceiros), a posse comprovada por documento antigo em favor de Antônio de Oliveira Domingues, além das exclusões processuais de áreas e partes por acordos homologados. A apelação, por sua vez, limita-se a repetir argumentos genéricos sobre posse e esbulho, transcrever doutrina e jurisprudência em abstrato, alegar nulidade por suposta ausência de fundamentação e pleitear tutela recursal e justiça gratuita, sem enfrentar, de modo específico e concreto, os fundamentos autônomos e suficientes da sentença. Não há impugnação pontual à análise crítica da prova documental, aos resultados da inspeção judicial, à delimitação da área, à posse de terceiros, nem aos acordos e exclusões processuais. De outro lado, importante destacar que o pedido de antecipação de tutela recursal não encontra respaldo nos pressupostos do art. 300 do CPC, diante da ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme já fundamentado. Ressalte-se, ainda, que o apelante inovou recursalmente ao formular pedidos inéditos, como a condenação dos réus ao pagamento de perdas e danos, bem como ao tentar ampliar novamente a metragem da área objeto da lide para 43,4045 hectares, em desconformidade com as delimitações processuais anteriores e com as emendas à inicial. Tais pedidos não foram formulados nas peças inaugurais e, portanto, configuram inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. Por fim, importante destacar que esta Relatoria não se olvida, conforme, inclusive, já decidido em outras situações, que a repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que constem nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito de sua irresignação; os quais devem ser congruentes com o substrato do comando sentencial impugnado. Assim, inexistindo relação entre os argumentos apresentados e a decisão impugnada, e diante da inovação recursal verificada, impõe-se o não conhecimento do recurso. Isso posto, forte nas considerações acima, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manejada, na forma do art. 932, III, do CPC. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários anteriormente fixados em 5%. Operada a preclusão, arquivem-se com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator